Tribunal: TJSP
Processo: 2072344-47.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Ação de cobrança de despesas condominiais, em fase de cumprimento de sentença.
O fato de a Prefeitura não ter obtido a anuência da Procuradoria Fiscal não invalida o acordo celebrado com a arrematante para pagamento do débito fiscal parceladamente, tampouco representa frustração da pretensão da municipalidade de receber o que lhe é devido, mas impede que a reclamante prossiga com a sua pretensão

Ementa:
Ação de cobrança de despesas condominiais, em fase de cumprimento de sentença.
O fato de a Prefeitura não ter obtido a anuência da Procuradoria Fiscal não invalida o acordo celebrado com a arrematante para pagamento do débito fiscal parceladamente, tampouco representa frustração da pretensão da municipalidade de receber o que lhe é devido, mas impede que a reclamante prossiga com a sua pretensão nos presentes autos. Inobservância do que foi decidido por esta E. Câmara não caracterizada.
Reclamação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2072344-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é reclamante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, é reclamado MM JUIZ DE
DIREITO DA 3A VARA CIVEL DA COMARCA DO GUARUJA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento à reclamação. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2072344-47.2020.8.26.0000 -Voto no 35071
2
Comarca: GUARUJÁ – 3a VARA CÍVEL.
Reclamante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ.
Reclamado: MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DO
GUARUJÁ.
Interessados: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT PETER 1; ALDREY ANTUM
PRADO.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Gustavo Gonçalves Alvarez.
VOTO No 35.071
Ação de cobrança de despesas condominiais, em
fase de cumprimento de sentença.
O fato de a Prefeitura não ter obtido a anuência da
Procuradoria
Fiscal
não
invalida
o
acordo
celebrado com a arrematante para pagamento do
débito fiscal parceladamente, tampouco representa
frustração da pretensão da municipalidade de
receber o que lhe é devido, mas impede que a
reclamante prossiga com a sua pretensão nos
presentes autos. Inobservância do que foi decidido
por esta E. Câmara não caracterizada.
Reclamação improcedente.
Trata-se de reclamação apresentada pela Prefeitura do
Município do Guarujá contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito
da 3a Vara Cível do Guarujá, integrada por embargos declaratórios, que, em
cumprimento da sentença proferida na ação de cobrança de despesas
condominiais, em razão do financiamento do débito fiscal de IPTU celebrado
com a arrematante (Refis), determinou que o condomínio exequente
apresentasse a planilha com o débito atualizado até a data do depósito do
valor da arrematação e o formulário preenchido para levantamento do
referido valor.
Sustenta a reclamante que, no acórdão proferido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2072344-47.2020.8.26.0000 -Voto no 35071
3
Agravo de Instrumento no 2067685-63.2018.8.26.0000, esta E. Câmara
reconheceu a preferência do crédito tributário sobre o crédito condominial.
Alega que, apesar da clareza de tal disposição, o d. magistrado reclamado
afastou a Fazenda Pública Municipal do recebimento do valor da
arrematação,
deferindo
o
levantamento
da
referida
importância
exclusivamente ao condomínio exequente. Aduz que, tanto no edital de
leilão quanto no art. 130, §único do CTN, ficou prevista a sub-rogação do
crédito tributário no valor da arrematação, sendo certo, todavia, que a
arrematante decidiu assumir o débito de IPTU, efetuando
administrativamente um acordo com a Prefeitura para pagamento em 60
parcelas, sem a anuência da Procuradoria Fiscal. Assevera que, diante
disso, o acordo foi cancelado, sendo evidente o direito da Municipalidade de
realizar o levantamento do valor da arrematação, nos termos do que já foi
decidido por esta E. Corte, o que foi indeferido pelo d. magistrado
reclamado, em 11.09.2019. Esclarece que, no dia em que a r. decisão que
rejeitou seus embargos declaratórios foi disponibilizada no DJE, 07.11.2019,
a advogada do condomínio exequente retirou os autos em carga,
devolvendo-os em 27.01.2020. Argumenta que o prazo para a interposição
de eventual recurso contra a referida decisão começou a fluir a partir da
data de publicação da decisão que certificou a devolução dos autos, ou
seja, 10.02.2020. Consigna que, por gozar de prazo em dobro para recorrer
e diante da suspensão dos prazos processuais em razão do feriado do
Carnaval e da pandemia de COVID-19, a reclamação está tempestiva. Sob
tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo e a procedência
da reclamação.
Concedido efeito suspensivo à reclamação (fl. 25),
foram prestadas informações pela autoridade reclamada (fls. 31/32).
É o relatório.
A reclamação não merece prosperar, pois a r. decisão
combatida não contraria o que foi decidido por esta E. Câmara, quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2072344-47.2020.8.26.0000 -Voto no 35071
4
julgamento do Agravo de Instrumento no 2067685-63.2018.8.26.0000.
Conforme esclarecido pela própria reclamante, a
arrematante do imóvel decidiu assumir a dívida tributária e efetuou um
acordo com a Prefeitura para pagamento parcelado do débito. O fato de a
Prefeitura não ter obtido a anuência da Procuradoria Fiscal não invalida o
acordo, tampouco representa frustração da pretensão da municipalidade de
receber o que lhe é devido, mas impede que a reclamante prossiga com a
sua pretensão nos presentes autos.
Tal conclusão não contradiz o que foi anteriormente
decidido no Agravo de Instrumento supramencionado, uma vez que o
refinanciamento do débito fiscal denota que a municipalidade optou por
receber o que lhe é devido, extrajudicialmente.
Assim, assegurado o pagamento do débito tributário
pelo refinanciamento assumido pela arrematante, é imprescindível garantir o
pagamento do débito condominial, como forma de propiciar a manutenção
do equilíbrio econômico e financeiro do condomínio.
Ante o exposto, julgo a reclamação improcedente.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator